Tribunal: STF
Processo: HC 95234
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual penal. Réu preso.
   Interrogatório. Intimação pessoal. Desnecessidade. Ato processual
   ocorrido antes da Lei nº 10.792/03, que alterou o art. 360 do
   CPP. Precedentes.
1. Pela data da sentença condenatória é
   possível concluir que o réu foi interrogado em momento anterior à
   vigência da Lei nº 10.792/03, que alterou o art. 360 do Código de
   Processo Penal para exigir-se a citação pessoal para o
   interrogatório. Esse fato afasta qualquer plausibilidade jurídica
   nos fundamentos apresentados pela impetrante a ensejar a anulação
   da ação penal.
2. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de
   Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência desta
   Suprema Corte, no sentido de que basta a requisição judicial do
   réu preso para o interrogatório, considerando a legislação
   processual vigente à época dos fatos.
3. Ordem denegada.